Tribunal: STF
Processo: ARE 1446128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE EXTORSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE NULIDADES NA FORMAÇÃO E CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. AGRAVO REGIMENTAL / PERDA DO OBJETO. Impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do Agravo Regimental interposto pelo Impetrante contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, haja vista o julgamento do mérito do presente Mandado de Segurança.



    2. PRELIMINARES



    2.1. PRESCRIÇÃO. Não se há falar em prescrição, pelas seguintes razões:



    Como bem pontuou o Ministério Público, a abertura do PAD se deu com sua publicação no DOE em 19/03/2009 (fls. 39), quase três anos após o conhecimento do fato delituoso (em 22/03/2006), suspendendo, assim, o curso do prazo prescricional.



    2.1.2. Por outro lado, inexiste prescrição da pretensão punitiva, já que o recorrente também está sendo processado na esfera criminal por extorsão (ação penal nº 0007179-17.2006.805.0080, já tendo sido proferida sentença em outubro de 2012, fls. 651/671), que, na hipótese concreta, prescreve em 16 (dezesseis) anos, por força do art. 158, 8 1º, combinado com o art. 109, |, ambos do Código Penal; já a Lei Estadual (Lei nº 6677/94) pertinente, no seu art. 203, §2º, determina que a prescrição dar-se-á no prazo fixado na lei penal.



    2.2. DECADÊNCIA. Com relação à alegação dos Impetrados, não há falar-se em decadência, pois o Mandado de Segurança foi impetrado dentro do prazo legal de 120 dias.



    3. MÉRITO / PROVAS EMPRESTADAS / AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO | AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DOCONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA



    Quanto ao uso de provas emprestadas do âmbito penal, importa considerar que é firme o entendimento do STJ no sentido de que, respeitado o contraditório e a ampla defesa, é admitida a utilização, no processo administrativo, de "prova emprestada" devidamente autorizada na esfera criminal.



    Todavia, a falta de intimação específica do Impetrante acerca da prova emprestada, demonstrou violação a seu direito líquido e certo por parte das autoridades apontadas como coatoras.



    Na hipótese vertente, chama a atenção a efetiva falta de conhecimento acerca de prova emprestada, conforme se observa do Mandado de Intimação de fis. 729-TJ, sem aposição de ciente, através do qual se pretendia dar conhecimento ao Impetrante acerca dos documentos acostados às fls. 715/728-TJ. Não bastasse, não consta intimação também do seu patrono, ao contrário do que ocorreu com o outro processado, fis. 730/732-TJ.



    Assim, embora a certidão de fls. 733 dê conta da ausência de manifestação dos acusados e dos seus defensores sobre os documentos valorados como prova emprestada, efetivamente o Impetrante não teve conhecimento dos documentos.



    Assim, portanto, considerando que não houve intimação acerca de prova que, posteriormente, serviu de lastro na condenação, agravado pelo fato de a Comissão expressamente indicar, de forma equivocada, que a parte havia sido intimada e se manteve silente, restou caracterizado o prejuízo e a consequente declaração de nulidade.



    In casu, portanto, verifica-se a existência de efetivo prejuízo suportado pelo Impetrante, que propicia a nulidade do processo administrativo a partir do ato de intimação do acusado, fls. 729-TJ, acerca da prova emprestada colacionada às fls. 715/728-TJ, de cujo conteúdo ele não teve ciência, razão pela qual é de se conceder a segurança para anular o PAD desde a utilização de prova não submetida ao contraditório. 



    PRELIMINARES AFASTADAS. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente